Tribunal: TCU
Processo: 041.203/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal de Contas da União e instituído pelo ex-servidor Israel Albino em favor da Sra. Maria Dalva Pessoa Albino. Considerando que, no cálculo da pensão em epígrafe que se fundamenta na EC 103/2019, foram incluídas, de forma concomitante, as parcelas referentes a incorporação de quintos e opção; Considerando que, atualmente, a jurisprudência desta Corte de Contas é uníssona no sentido de não ser possível o pagamento conjunto dessas duas vantagens, a exemplo do Acórdão 8731/2020-TCU-Primeira Câmara : "Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (vantagem 'opção', art. 2o da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990." Considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Israel Albino (XXX.763.414-XX) em favor de Maria Dalva Pessoa Albino (XXX.450.284-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal de Contas da União, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 041.203/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Dalva Pessoa Albino (XXX.450.284-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Contas da União, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.